Tribunal: CARF
Processo: 10215.720092/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720092/2012-28
ACÓRDÃO
2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1995 a 26/11/2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DECADÊNCIA. PRAZO PARA LANÇAMENTO DE OFÍCIO SEM PAGAMENTO
ANTECIPADO.
Se não houver pagamento antecipado, o prazo para lançamento de ofício é
de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. ISENÇÃO. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. DIREITO NÃO RECONHECIDO.
A entidade que não cumpre cumulativamente todos os requisitos
estabelecidos na legislação não faz jus à isenção das contribuições
previdenciárias.
RESTITUIÇÃO. ENTIDADE NÃO CONSIDERADA COMO ISENTA.
Não cabe a restituição dos valores recolhidos enquanto não ficar
demonstrado o direito à isenção das contribuições previdenciárias e que
houve recolhimento indevido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
2
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu o Direito
Creditório.
O litígio decorre da negativa do pedido de reconhecimento de isenção das
contribuições sociais previdenciárias retroativo a 1995, protocolizado em 28/10/2011.
Os argumentos que nortearam a decisão de primeira instância estão no Acórdão 14-
58.585 - 17a Turma da DRJ/RPO (folhas 497 a 519), que teve a seguinte Ementa:
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES
À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA
CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Não faz jus à isenção das contribuições patronais à seguridade social a entidade
que não cumpre, de forma cumulativa, todos os requisitos estabelecidos na
legislação previdenciária.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal em vigor, posto que tal
mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
RESTITUIÇÃO. ENTIDADE NÃO CONSIDERADA COMO ISENTA.
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
3
Não cabe a restituição dos valores recolhidos pelo contribuinte enquanto não
demonstrado seu direito à isenção das contribuições previdenciárias a cargo da
empresa.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Com a declaração de inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei no 8.212/91, pelo
Supremo Tribunal Federal - STF, por meio da Súmula Vinculante n.o 8, publicada
no Diário Oficial da União em 20/06/2008, o lapso de tempo de que dispõe a
Secretaria da Receita Federal do Brasil para constituir os créditos relativos às
contribuições previdenciárias e de terceiros, mencionadas nos artigos 2o e 3o da
Lei no 11.457/07, será regido pelo Código Tributário Nacional - Lei no 5.172/66.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada do acórdão de primeira instância, a empresa CENTRO DE ESTUDOS
AVANÇADOS DE PROMOÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL (CEAPS) interpôs Recurso Voluntário (fls. 523 a
548), alegando e requerendo, em síntese:
1) Preliminar de Nulidade do despacho decisório original por omissão das
razões decisórias, pois deixou de observar um dos fatos marcantes do
requerimento inicial: o extravio do pedido inicial de reconhecimento da
isenção/imunidade do contribuinte quanto às contribuições previdenciárias.
2) Preliminar de Decadência, pois o Acordão considerou que o prazo
decadencial deve ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que ocorrido o fato gerador, na forma do art. 173 do CTN, e não,
como alegou o contribuinte, a partir da ocorrência do fato gerador, na forma
do art. 150, §4°; do CTN.
3) Preliminar de viabilidade jurídica e necessidade de retroação do
reconhecimento tributário da condição de imune, por ser matéria
incontroversa. Haveria equívocos do acórdão de primeira instância que fez
confusão entre imunidade e isenção; e aplicou a Lei no 8.212/1991 ao caso;
4) Mérito - direito ao reconhecimento da imunidade e da sua efetivação ao
contribuinte. dos efeitos dos registros e certificações exigidas na legislação,
devendo reconhecer a natureza declaratória da imunidade;
5) Pedido subsidiário - necessidade de novo requerimento de isenção de
contribuição. restituição dos valores pagos no período entre a apresentação
do pedido de certificação (CEBAS) e o reconhecimento formal da imunidade.
Pede para que a retroação do reconhecimento da imunidade se dê desde
1995, quando apresentado o pedido, até 2009, quando foi efetivamente
reconhecida a imunidade, indicando que todas as contribuições
Fl. 554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
4
previdenciárias pagas podem ser repetidas e exonerando as ainda não
pagas;
Ao final pugna para que o Recurso Voluntário seja regularmente recebido,
processado, conhecido e apreciado, para que lhe seja dado total provimento, reformando
integralmente a decisão de primeira Instância administrativa, julgando procedentes os pedidos
apresentados pelo CEAPS no requerimento original, em tudo observadas as formalidades legais.
Este é o breve Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento deste Recurso Voluntário.
Preliminares
Da nulidade por omissão de apreciação de questionamento
Primeiramente, a recorrente alega que a decisão de primeira instância seria nula
por omissão na apreciação dos questionamentos e pedidos formulados, principalmente no que se
refere ao extravio do requerimento inicial, visando o reconhecimento de isenção com efeitos
retroativos a 1995.
De acordo com a recorrente, a necessidade de retroação do reconhecimento da
imunidade deve ser ultrapassada, para se poder analisar os caracteres fáticos e jurídicos do caso.
A análise do extravio do requerimento de reconhecimento junto ao INSS seria a
origem de todas as dificuldades enfrentadas pelo CEAPS.
Caso o extravio não tivesse ocorrido e o reconhecimento da Imunidade/Isenção do
contribuinte tivesse ocorrido, este processo administrativo não existiria.
No entanto, verifica-se que a decisão de primeira instância claramente menciona
que: “os autos dão conta de que este protocolo efetivamente existiu (fl. 51); igualmente, os autos
demonstram que houve o extravio do processo em questão, conforme informações prestadas às
fls. 55/56”.
De acordo com os autos, verifica-se que foi registrado um pedido ao INSS, visando o
reconhecimento da imunidade, protocolo no 35171.000087/95-81.
A recorrente teria sido orientada pelo Chefe da Agência da Previdência Social a
formular novo pedido a qualquer tempo, requerendo o reconhecimento de sua isenção, tal qual o
determinava o revogado artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 555
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
5
O novo requerimento poderia ter pretensão de efeito retroativo, desde que fossem
preenchidos os requisitos previstos no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Assim, foi formulado novo pedido, em 28/10/2011, pleiteando a eficácia retroativa
a 1995. Porém, de acordo com os autos, neste novo pedido não houve a juntada de documentos
que comprovassem o enquadramento como entidade de assistência social.
Destarte, não pode ser atribuída a pleiteada eficácia retroativa ao pedido, porque
não restou demonstrado que o contribuinte efetivamente atendia a todos os requisitos exigidos
pela legislação para o gozo da imunidade.
Conforme se verifica, não pode ser constada que houve omissão de apreciação de
pedido. O que houve efetivamente foi uma negativa do pedido formulado para retroagir os efeitos
da isenção por falta de documentação probatória.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Da preliminar de validade jurídica
A recorrente alega viabilidade jurídica e necessidade de retroação do
reconhecimento tributário da condição de imune, por ser matéria incontroversa.
Haveria equívocos do acórdão de primeira instância que teria feito confusão entre
imunidade e isenção; acabando por aplicar a Lei no 8.212/1991.
O primeiro equívoco diz respeito à caracterização do art. 195, §7°, da Constituição
Federal de 1988. A recorrente defende que se trata de norma de imunidade. Mas, o Acórdão
recorrido considerou que o debate acerca de imunidade ou isenção seria questão não passível de
apreciação pelo órgão julgador administrativo.
O segundo equívoco diz respeito à afirmação, em fl. 509, de que o contribuinte
pretendia a fruição do benefício sem atendimento aos requisitos do artigo 55 da Lei n°8.212/1991.
A requerente alega que não se pede seu afastamento, mas sua apreciação consoante normas
jurídicas. Pede que os requisitos lá constantes sejam avaliados dentro da perspectiva de retroação.
Porém, é possível constar que o Parecer combatido, após apreciação do pedido
formulado pelo sujeito passivo, fundamentou sua decisão da seguinte forma:
“Fundamentação Legal: artigo 195, § 7o, da Constituição Federal de 1988, os
artigos 29 e 31 da Lei n° 12.101, de 27/11/2009, o artigo 41 do Decreto n° 7.237,
de 20/07/2010, que regulamenta a Lei n° 12.101/2009, o artigo 299 da Instrução
Normativa SRP n° 03/2005, revogada pela IN RFB n° 971/2009, os artigos 227, 228
e 233 da Instrução Normativa RFB n° 971, de 13/11/2009.
Tais dispositivos trazem o amparo atual quanto à questão da isenção das
contribuições previdenciárias a cargo da empresa, e a normatização anterior.
Quanto ao fato da regra contida no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal de
1988, tratar de imunidade ou isenção, bem como a validade ou não da regra disposta na Lei no
Fl. 556
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
6
8.212/1991, é uma discussão que não pode ser acolhida neste órgão de contencioso
administrativo.
O enfrentamento da questão relativa às imunidades ou isenção não é de
competência deste órgão julgador administrativo, tendo em vista que pode acabar por declarar
constitucional ou inconstitucional uma norma.
O controle de constitucionalidade das normas regularmente postas e em vigor
compete aos órgãos competentes do Poder Judiciário.
A recorrente ao questionar a existência de imunidade ou isenção, acaba por quere
validar não os dispositivos da Lei no 8.212/1991. Inevitavelmente, o órgão julgador administrativo
teria que se manifestar acerca da constitucionalidade de dispositivo de lei, sendo que somente o
Poder Judiciário detém competência para declarar a inconstitucionalidade de lei.
Em relação ao tema INCONSTITUCIONALIDADE, existe posicionamento sumulado do
CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda instância, conforme
legislação abaixo:
(RICARF) Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972
Este é o entendimento do CARF acerca do assunto em litígio:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Da decadência
A recorrente alega que o Acordão erroneamente validou o prazo decadencial
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorrido o fato gerador, na
forma do art. 173 do CTN, e não a partir da ocorrência do fato gerador, na forma do art. 150, §4°;
do CTN.
Para identificar a regra de decadência do parcelamento, no período pleiteado pelo
contribuinte (1998 a 2003), deve-se levar em consideração que a contribuição previdenciária, por
ser um tributo sujeito à lançamento por homologação, está sujeita a duas hipóteses quanto à
contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário.
Fl. 557
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
7
Se o contribuinte efetuou o pagamento no vencimento, o prazo para o lançamento
de ofício de eventual diferença a maior, ainda devida, será de cinco anos contados da ocorrência
do fato gerador, aplicando-se o disposto no art. 150, § 4o, do CTN.
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Se o contribuinte não efetuou o pagamento no vencimento, o prazo para
lançamento de ofício é de cinco anos contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado, aplicando-se o disposto no art. 173, I, do CTN.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Tendo em vista que ficou demonstrado que o contribuinte não realizou pagamento
das contribuições devidas no ano de 1998, em consequência aplicou-se regra do artigo 173, inciso
I, do Código Tributário Nacional – CTN, começando a contar a partir de 01/01/1999 e acabaria em
31/12/2003.
Como o parcelamento feito a partir da confissão do sujeito passivo ocorreu em
29/08/2003, antes de completado o prazo decadencial de 5 anos, não há que se falar em
decadência.
Não cabe razão à recorrente.
Mérito
Do direito de reconhecimento da imunidade e de retroatividade
Fl. 558
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
8
A recorrente alega, no mérito, que o Acórdão recorrido merece inteira reforma,
uma vez que há necessidade de retroação dos efeitos da imunidade, visto que cumpriria os
requisitos para obter a imunidade.
A recorrente tenta estabelecer um vínculo do direito à imunidade com a retroação,
inclusive para fins de restituição. O motivo fundamental pela qual entende ser cabível tal
retroação seria o extravio do Processo Administrativo nas dependências do órgão federal.
No entanto, de acordo com os autos, a autoridade administrativa reconhece que a
imunidade tributária tem natureza declaratória, desde quer ficasse comprovado que a recorrente
cumpria todos os requisitos para o gozo da imunidade tributária como instituição beneficente, o
que efetivamente não ocorreu, conforme relatado nos autos:
Como se vê, a Lei de Custeio exigia todos os elementos constantes dos incisos I a
V, cumulativamente, devendo haver a formulação de pedido expresso para que os
órgãos previdenciários emitissem o Ato Declaratório de Isenção (artigo 55, § 1o).
Assim, tomando o presente processo como o pedido a que alude o § 1o do artigo
55 da Lei de Custeio, em vigor à época dos fatos (1995 a 2009), passo a apreciar os
documentos juntados pelo contribuinte, como prova dos incisos I a V do mesmo
artigo 55
Consta dos autos:
1) Certificado de Entidade Beneficente e Assistência Social – CEBAS (fl. 45), com
validade de 28/05/2007 a 27/05/2010;
2) Reconhecimento de utilidade pública federal (fl. 46), datado de 27/03/2006;
3) Reconhecimento de utilidade pública municipal (fl. 47) ilegível; e,
4) Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS (fl. 48), desde
11/11/1998.
Pelo que se vê, a pretensão do contribuinte não pode ser acolhida por este
Colegiado. Em primeiro lugar, porque, até 10/11/1998, o contribuinte não tinha
registro no Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, uma vez que este
registro somente foi deferido em 11/11/1998 (Resolução 174, de 11/11/1998,
publicada
no
DOU
em
18/11/1998
–
processo
administrativo
no
44006.000647/98-25). Portanto, tomando-se o artigo 55 da Lei no 8.212/91, o
contribuinte descumpriu o seu inciso II, de janeiro de 1995 até outubro de 1998.
Em segundo lugar, o contribuinte apresenta Certificado de Entidade Beneficente e
Assistência Social – CEBAS (fl. 45), com validade de 28/05/2007 a 27/05/2010.
Junta telas extraídas da internet que demonstram que protocolou
tempestivamente o pedido de renovação. Contudo, não demonstra a existência
de certificação em período anterior a 28/05/2007 (data de início de validade do
certificado juntado à fl. 45). Assim, mais uma vez restou descumprido, de janeiro
de 1995 a 27/05/2007, o inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91.
Fl. 559
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
9
Importante deixar claro que o registro no CNAS, como o CEBAS eram exigidos
cumulativamente pelo inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91, seja na redação
original do dispositivo, seja na redação dada pela Lei no 9.429/96, ou ainda, na
redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13 de 2001.
À vista do exposto, até 27/05/2007 o contribuinte não fazia jus ao direito da
isenção das contribuições patronais previdenciárias, por não preencher todos os
requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91.
A partir de 28/05/2007 o contribuinte atende os requisitos previstos nos incisos I
e II do artigo 55 da Lei no 8.212/91. Contudo, o contribuinte não formulou pedido
de reconhecimento do seu direito à isenção.
Com efeito, o presente processo abrange pedido formulado em 28/10/2011,
conforme carimbo de protocolo aposto à fl. 02 (página inicial do requerimento do
sujeito passivo). Assim, o protocolo se deu após a entrada em vigor da Lei no
12.101, de 27/11/2009, momento no qual o contribuinte passou a ser
considerado entidade isenta das contribuições previdenciárias.
Todavia, o contribuinte pretende que haja concessão de efeitos retroativos para
abranger o período no qual ainda não era considerado como entidade isenta.
Ocorre que, como visto, até 27/05/2007 não dispunha de todos os elementos
necessários ao reconhecimento do seu direito à isenção. Caso estes elementos
estivessem preenchidos, em virtude do extravio, pelo próprio INSS, do processo
administrativo no 35171.000087/95-81, e só por este motivo, o pedido poderia
abranger um efeito retroativo. No entanto, pelo fato de não haver o cumprimento
de todos os requisitos do artigo 55 da Lei no 8.212/91, quando da concessão do
CEBAS para o período a partir de 28/05/2007, deveria o contribuinte ter
formulado novo pedido de reconhecimento de isenção, uma vez que a situação
material foi alterada, divergindo daquela constante do processo administrativo no
35171.000087/95-81. Explico, neste momento, passou, ao menos em tese, a
cumprir os elementos constantes dos incisos do artigo 55 da Lei no 8.212/91,
situação esta não existente no pedido originário protocolizado sob o no
35171.000087/95-81, de forma que o extravio deste processo não pode atribuir
eficácia retroativa a uma pretensão que se baseia em elementos de certificação
até então inexistentes. É dizer, antes não existia certificação pelo CNAS, mas
existia um pedido; a partir de 28/05/2007, havia certificação pelo CNAS, mas não
houve requerimento de isenção.
Veja-se que somente com a certificação ocorrida em 28/05/2007 (CEBAS)o
contribuinte demonstrou sua condição de entidade materialmente isenta, de
forma que bastaria formular o pedido de reconhecimento de isenção a que alude
o artigo 55 da Lei de Custeio, no seu parágrafo primeiro.
A Instrução Normativa RFB no 971/2009 não dispensou, no período pretérito, a
necessidade do requerimento de isenção antes do advento da Lei no 12.101/2009.
Fl. 560
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
10
Ao contrário, trata da questão de processos pendentes de decisão, balizando o
órgão administrativo quanto aos elementos necessários à sua decisão.
Como visto, muito embora o contribuinte tenha formulado em 1995 um pedido
de reconhecimento de isenção (processo administrativo no 35171.000087/95-81),
o qual se extraviou, somente em 2011 formulou novo pedido. Assim, de rigor
entender que após 28/05/2007, data de concessão do CEBAS, deveria ter feito
novo requerimento, este fundamentado nos novos elementos materiais até então
inexistentes, qual seja, o próprio CEBAS. Caso assim tivesse procedido,
certamente seria a hipótese de se acolher a pretensão do sujeito passivo, pois
estaria cumprindo todos os requisitos do artigo 55 da Lei de Custeio,
notadamente, seu parágrafo primeiro.
Portanto, o pedido formulado em 2011 não tem eficácia retroativa, pois:
a) em relação ao período anterior a 28/05/2007, não foram implementados todos
os elementos do artigo 55 da Lei no 8.212/91 (falta do CEBAS); e, b) em relação ao
período posterior a 28/05/2007, em se tratando de alteração da situação de fato
em relação ao processo administrativo no 35171.000087/95-81, deveria ter sido
formulado novo requerimento de isenção.
Finalmente, quanto à restituição pretendida, uma vez indeferido o pleito de
retroação da imunidade, não há que se falar em recolhimento indevido das contribuições
previdenciárias, seja a título espontâneo ou na forma de parcelamento.
O contribuinte também não respeitou a forma prevista para o pedido de restituição
(PER/DCOMP – IN RFB no 900, artigo 3o, § 1o), o que constitui motivo ao indeferimento da
pretensão restituitória.
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou
II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste Anual do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Destarte, não assiste razão à recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Voluntário.
É o voto

Fl. 561
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.567 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720092/2012-28
11
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 562
DF CARF MF
Original